Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. RESCISÃO. EXECUÇÃO. PARCIAL. RESSARCIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
3. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC) e não pode ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
4. Verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.
5. Recurso conhecido e desprovido.